Tribunal: STF
Processo: Rcl 43441
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S.A. - EMDEC, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0012546-56.2017.5.15.0129.
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 37.
    Narra que o Juízo reclamado conferiu ao autor da reclamação trabalhista, empregado público municipal, o pagamento de gratificação da função exercida, com fulcro na Lei Complementar Estadual 924/2002 e na Constituição do Estado de São Paulo.
    Diante disso, aduz que “o ponto nuclear sob o qual está alicerçado o entendimento da Corte Trabalhista da 15ª Região e que serve para desvencilhar-se astuciosamente da força cogente e vinculante da Súmula 37, é o princípio da igualdade. Decerto, é a pretexto de salvaguardar o referido princípio que acaba o órgão jurisdicional por violar o entendimento maciço do Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 1, p. 10)
     Assevera ainda que “o reclamante é emprego público municipal e não se aplica in casu a legislação em que fundamentou o TRT15 o acolhimento da pretensão em análise, tendo em vista tratar-se de ato normativo estadual, que não obriga a reclamada, sociedade de economia mista municipal, nos termos do art. 173, § 1°, inciso II da Constituição da República”. (eDOC 1, p. 27) 
    Requer assim a cassação do ato reclamado ou, subsidiariamente, a concessão de liminar para suspender seus efeitos e o curso do processo, e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    É o relatório.
    Passo à análise do pedido liminar.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida é a Súmula Vinculante 37, cuja redação é a seguinte: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.
    No caso em apreço, a autoridade reclamada entendeu caracterizada ofensa ao princípio da isonomia, de forma que a reclamante restou condenada ao pagamento de diferenças salariais decorrente da incorporação de gratificação de função exercida por empregado público. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão reclamado:
    “O recorrente, com fulcro na Lei Complementar Estadual 924/2002, pugna pela incorporação de 5/10 do valor recebido a título de gratificação de função em razão do exercício dos cargos que aponta, durante mais de cinco anos.
    O art. 133 da Constituição Estadual de São Paulo prevê que
    ‘O servidor, com mais de cinco anos de efetivo exercício, que tenha exercido ou venha a exercer cargo ou função que lhe proporcione remuneração superior à do cargo de que seja titular, ou função para a qual foi admitido, incorporará um décimo dessa diferença, por ano, até o limite de dez.’
    De igual modo, preconiza o art. 1º da Lei Complementar Estadual 924/2002, verbis:
    O servidor com mais de cinco anos de efetivo exercício, que tenha exercido ou venha a exercer, a qualquer título, cargo ou função que lhe proporcione remuneração superior à do cargo de que seja titular, ou função para a qual foi admitido, incorporará um décimo dessa diferença, por ano, até o limite de dez décimos.
    Aludidos dispositivos asseguram a incorporação de 1/10 da diferença entre os vencimentos do cargo que o servidor seja titular e aquele inerente à função comissionada exercida, durante período mínimo de 1 ano, limitado à fração máxima permitida (10/10).
    Da leitura dos citados artigos, não é possível se concluir que a gratificação em estudo seria devida apenas aos servidores estatutários, com a exclusão daqueles admitidos pelo regime celetista, entendimento que se coaduna com aquele conferido ao art. 129 da Constituição Estadual com relação aos quinquênios. Logo, o recorrente celetista também se beneficiará da incorporação dos mencionados décimos.
    Ademais, como é cediço, o ente público, ao contratar sob o regime celetista, equipara-se ao empregador comum e, portanto, sujeita-se às normas e princípios trabalhistas, inclusive ao da inalterabilidade contratual lesiva (caput do art. 468 da CLT).
    Acrescenta-se que não há falar-se em afronta ao parágrafo único do referido dispositivo celetista, uma vez que não se cogita da ilegalidade da reversão ao cargo efetivo. Trata-se, tão somente, do direito à gratificação do período em que o recorrente exerceu as funções comissionadas, previsto nos dispositivos legais retro destacados.
    Por derradeiro, assinalo que a eventual ausência de dotação orçamentária (sequer comprovada no caso desate) não exime a empregadora de quitar verba prevista em lei, cabendo a ela elaborar a projeção das despesas na forma do art. 100 da Constituição da República e parágrafos e seguintes.
    Desse modo, tendo em vista que o recorrente exerceu a funções comissionadas de encarregado desde 09.01.2012, durante cerca de 5 anos e 4 meses (destituído em 31.05.2017), faz jus à incorporação de 5/10 da gratificação de função recebida, parcelas vencidas e vincendas (art. 323 do CPC), a partir da supressão do pagamento da função comissionada, nos termos da supracitada legislação.
    Os décimos da gratificação de função deverão ser implantados em folha de pagamento no prazo de 30 dias a contar da intimação específica para esse fim (a ser expedida após o trânsito em julgado).
    São devidos, ainda, os reflexos postulados em décimo terceiros salários, férias acrescidas de 1/3 e FGTS (a ser recolhido), em face da natureza salarial da gratificação, que compõe a remuneração do empregado (art. 457, § 1º, CLT)”. (eDOC 3, pp. 190-191)
    Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso apresentado, num primeiro juízo, entendo que o acórdão viola à Súmula Vinculante 37. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
    “Direito Constitucional. Agravo interno em reclamação. Equiparação Remuneratória entre carreiras do serviço público. 1. Reclamação em que se questiona decisão que equiparou o regime jurídico dos Procuradores Autárquicos e dos Procuradores do Estado, concedendo aumento remuneratório sem previsão em lei. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a concessão de equiparação remuneratória entre cargos distintos constitui violação à vedação de equiparação ou vinculação remuneratória entre cargos públicos diversos (art. 37, XIII, CF/88) e aos critérios de fixação remuneratória dos servidores públicos (art. 39, §1º, CF/88). Precedentes. 3. O exercício da atividade de representação judicial e de consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado (art. 132, CF/88), sendo vedada a criação de Procuradoria Autárquica para a consultoria e o assessoramento jurídico das autarquias e fundações estaduais. Precedentes. 4. A concessão de aumento remuneratório por decisão judicial, com fundamento no princípio da isonomia e sem previsão legal, viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF. 5. Agravo regimental ao qual se dá provimento”. (Rcl 31346 AgR, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.8.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. CARACTERIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte vem repelindo a extensão de índices de reajuste a servidores e empregados públicos sob o fundamento na isonomia, ainda que o aumento de vencimentos tenha se embasado no art. 37, X, do Texto Constitucional. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 27284 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2018)(Grifei)
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DO PERCENTUAL DE 13,23% A SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL (LEIS 10.697/2003 E 10.698/2003) POR DECISÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 37. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO”. (Rcl 25461 AgR, rel. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.12.2017) 
    Dessa forma, percebe-se que o ato reclamado, ao reconhecer o direito à incorporação de gratificação por função exercida à empregado público municipal, sem amparo legal, aparenta violar o disposto na Súmula Vinculante 37.
    Feitas essas considerações, verifico que estão presentes periculum in mora e fumus boni iuris a justificar o deferimento do pleito de urgência.
    Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, NCPC)
    Cite-se a parte beneficiária (art. 989, III, NCPC).
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República pelo prazo de 5 dias (art. 991, CPC).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente